Tribunal: TJDFT
Processo: 0708225-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INDISPONIBILIDADE DO PJE DE 2a INSTÂNCIA DE APENAS 33M57S. NÃO PRORROGAÇÃO DE PRAZO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. A indisponibilidade havida na 2a instância na data mencionada nos embargos de declaração limitou-se ao “período de 33m 57s (diferente da 1a instância, que chegou a 1h 35m 59s), razão por que não há que se falar em prorrogação de prazo para a prática de ato sujeito a preclusão.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.